Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0745358-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA OLIVEIRA BRANDAO AUTORIDADE: JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JÉSSICA OLIVEIRA BRANDÃO em favor de JOSÉ ROBERTO SOUZA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do DF, que, nos autos do processo n. 0401297-96.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de transferência de cumprimento de pena para a comarca de Itauçu, no Estado de Goiás, submetendo o paciente, por essa razão, a constrangimento ilegal. Nas razões, a impetrante esclarece que o paciente foi condenado pela prática do delito incurso no art. 157 do Código Penal (roubo), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto. Relata que o paciente se encontra recolhido na comarca de Itauçu, no Estado de Goiás, e que, ao solicitar a transferência do cumprimento de pena para a comarca de Inhumas, no Estado de Goiás, local onde reside e exerce atividade laborativa, teve determinado o seu recambiamento para o Distrito Federal. Assevera que “muito embora o paciente encontra-se em regime mais gravoso que o determinado em sentença, a sua transferência para a comarca do Distrito Federal não é medida proporcional e adequada para a sua ressocialização.” Sustenta que “o constrangimento ilegal se encontra evidenciado na colocação do apenado em regime mais gravoso, bem como na sua transferência para comarca distante da sua residência, dificultando a sua socialização, acesso aos familiares e manter seu trabalho licito.” Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado no regime semiaberto, requerendo, no mérito, a concessão da ordem para que seja autorizado o cumprimento da pena na comarca de Inhumas, Estado de Goiás. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão do juiz de direito substituto da Vara de Execuções Penais do DF, que, em 18/08/2023, indeferiu o pedido de transferência da execução de pena, provimento mantido em juízo de reconsideração, em 16/10/2023. Veja-se o teor da decisão (id 52663142): De início, registro que não há direito subjetivo dos apenados na escolha do local onde cumprirão as reprimendas, pois, consoante entendimento remansoso do c. STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, pois o acolhimento do pedido de transferência de preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. In verbis: (...) Não obstante os art. 89 e 103 da LEP possibilitarem a transferência da execução da reprimenda para a permanência da reeducando próximo à família ou ao meio social, não se trata de direito absoluto. A ausência de estabelecimento prisional adequado é impeditiva da transferência. A colocação do sentenciado em verdadeira prisão domiciliar representaria progressão de regime sem alcançar os méritos pessoais exigidos na lei, clara violação do princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88). Com efeito, nem mesmo o art. 146-B da LEP prevê monitoramento eletrônico como meio adequado para a execução das penas em regime semiaberto, mas tão somente como meio de viabilizar a prisão domiciliar, que por sua vez pressupõe a ausência de estabelecimento prisional compatível com a execução da pena em regime semiaberto. Vale dizer, somente se admite o monitoramento eletrônico em hipóteses de prisão domiciliar; e somente se admite prisão domiciliar em regime semiaberto para desafogar a falência do sistema prisional. Com maior razão, não se admite a adoção de regime supralegal de cumprimento de pena em regime semiaberto, consistente em colocar o apenado para pernoitar em sua casa, o que equivaleria à completa liberdade, já que tal nem mesmo é previsto no mais brando dos regimes, o aberto. Soa contraditória a transferência da pena para local onde o sistema já está falido, sob a justificativa de que poderá se valer das excepcionalidades supralegais para driblar a completa deficiência do sistema prisional daquela localidade, onde o Juízo deverá conceder prisão domiciliar especial, em substituição ao recolhimento em colônia agrícola e industrial, como determina o art. 33, §1o, aliena b, do Código Penal. Cumpre salientar que, sob pena de se instaurar grave ausência de isonomia aos milhares de internos recolhidos em estabelecimentos prisionais destinados ao regime semiaberto, não se pode admitir a concessão de prisão domiciliar, em substituição de regime semiaberto aos apenados nesta Unidade da Federação. O e. TJDFT já teve a oportunidade de decidir sobre a transferência de pena para local onde não há, de fato, estabelecimento prisional compatível com o regime de pena imposto: (...) Além de tais impedimentos legais, saliento que com a execução penal deve ser buscada a prevenção especial negativa, que consiste em desestimular outras pessoas da localidade onde a ofensa ocorreu – no caso o Distrito Federal – a se aventurar nas mesmas práticas criminosas, o que força a conclusão de que a pena deve ser cumprida nesta Unidade da Federação. A transferência pleiteada, portanto, se atendida, acabaria por gerar a sensação de que a ofensa não obteve a devida e efetiva resposta estatal, frustrando o caráter preventivo geral da pena. Nesse quadro, tenho que não há qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão liminar de habeas corpus, como pretende a impetrante, eis que o recambiamento do apenado para o Distrito Federal encontra-se propriamente justificado, ressaltando-se que esta Unidade da Federação possui estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, inexistindo, portanto, qualquer coação ilegal. Assim, não estando presentes os requisitos que autorizariam a concessão liminar da ordem, as alegações produzidas no presente writ deverão ser oportunamente analisadas pela Relatora natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretensão apresentada. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo à Relatora para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial